Tribunal: TJPA
Processo: 0804898-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804898-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOANA DARC GOMES DA SILVA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMETO Nº 0804898-85.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
JOANA D’ARC GOMES DA SILVA

AGRAVADO:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em embargos de declaração. Prescrição e incompetência territorial. Inadmissibilidade. rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, sob o fundamento de que as matérias suscitadas — prescrição e incompetência territorial — não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC nem na interpretação mitigada conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

2.

A agravante sustenta que ambas as matérias são suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento, em razão da urgência decorrente da inutilidade de sua apreciação apenas em sede de apelação.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a apreciação imediata da prescrição e da incompetência territorial em agravo de instrumento;

(ii) definir se o recurso configura mera reiteração de fundamentos já apreciados, com caráter manifestamente protelatório.

III.

Razões de decidir

4.

A questão da prescrição não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem se insere nas hipóteses excepcionais reconhecidas no Tema 988/STJ, pois pode ser apreciada oportunamente em apelação, sem prejuízo às partes.

5.

A alegação de incompetência territorial também não se enquadra nas hipóteses legais nem demonstra urgência que justifique a mitigação da taxatividade, podendo ser analisada em momento processual adequado.

6.

Os argumentos apresentados no agravo interno reproduzem fundamentos já deduzidos em embargos de declaração e em agravo de instrumento, caracterizando reiteração de teses e evidenciando natureza protelatória do recurso.

7.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não havendo fundamentos novos capazes de infirmá-la.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOANA D’ARC GOMES DA SILVA,
em face da DECISÃO DE ID. 27767483, que apreciou anteriormente embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Assim, ausente qualquer razão para reformar a decisão agravada, deve ser mantido o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, diante da ausência de previsão legal de cabimento.

Pelo exposto, CONHEÇO dos declaratórios, porém O REJEITO, pelas razões acima.”

A agravante interpôs o presente agravo interno sustentando, em síntese, que tanto a prescrição quanto a competência são matérias que, embora não previstas expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, comportam impugnação por agravo de instrumento, conforme interpretação extensiva e mitigada consolidada pelo STJ no Tema 988.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática e sustentando inexistirem vícios ou razões para sua reforma.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que o agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência volta-se contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração interposto pela agravante, por entender que as matérias nele deduzidas — prescrição e incompetência — não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra à interpretação mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Constata-se que os argumentos deduzidos pela agravante reproduzem aqueles já expendidos nos embargos de declaração e no agravo de instrumento anteriormente interpostos, evidenciando o caráter manifestamente protelatório do recurso, na medida em que se limita à reiteração de fundamentos já apreciados, com nítida pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, cumpre esclarecer que conforme bem assentado na decisão agravada, a questão da prescrição não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, e tampouco se demonstra situação de urgência que inviabilize sua apreciação em eventual apelação. Como já mencionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese da taxatividade mitigada, ressalvou hipóteses excepcionais em que a demora na análise da questão poderia tornar inútil o julgamento futuro. No caso concreto, não se verifica tal circunstância, visto que a alegação de prescrição poderá ser oportunamente apreciada pelo órgão colegiado, sem prejuízo às partes.

No mesmo sentido, quanto à alegação de incompetência territorial, esta também não se enquadra no rol legal nem se evidencia situação de urgência a justificar a mitigação da taxatividade. O reconhecimento da incompetência poderá ser objeto de apreciação em sede própria, não havendo risco de nulidade imediata que impeça a análise em momento oportuno.

A decisão agravada, portanto, está em consonância com o entendimento consolidado acerca da interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Ausentes fundamentos capazes de infirmar os fundamentos adotados, impõe-se a manutenção do decisum.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os termos
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025